Tribunal: TJSP
Processo: 1004175-22.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à inexigibilidade do tributo – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada apontando que a apreciação da alegada inexigibilidade do tributo está obstada pela litispendência, tendo sido reconhecido na ação anterior a submissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à inexigibilidade do tributo – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada apontando que a apreciação da alegada inexigibilidade do tributo está obstada pela litispendência, tendo sido reconhecido na ação anterior a submissão da questão ao decidido no RE no 601.720, TEMA no 437 de 05/09/2.017, do STF, além de também ser aplicável ao caso o decidido no RE no 594.015, TEMA no 385, de 25/08/2.017, do STF, já que a embargante é empresa privada com fins lucrativos – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.